Tribunal: STF
Processo: HC 61073
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. SÚMULA 523. ASSISTIDO O RÉU POR DEFENSOR PÚBLICO E, DEPOIS,
POR DEFENSOR CONSTITUIDO, - SE NÃO RESULTA, "PRIMA FACIE",
COMPROVADO QUALQUER PREJUIZO AO ACUSADO, NÃO HÁ FALAR EM CERCEAMENTO
DE DEFESA. COLIDENCIA DE DEFESAS NÃO EVIDENCIADA, SENDO CERTO QUE,
DESDE OS INTERROGATORIOS, OS REUS NEGARAM A AUTORIA DO ILICITO. SE O
DEFENSOR DO PACIENTE FOI INTIMADO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
NÃO HÁ NULIDADE, PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU, ACERCA DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, COM BASE NO ART-392, DO CPP. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.